Tribunal: TJSP
Processo: 1047374-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos – Nexo causal e incapacidade laboral para atividade habitual afastados pela prova técnica - Auxílio-acidente indevido – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047374-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA MARIA
DOS SANTOS SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047374-69.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1047374.69.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Edna Maria dos Santos Silva.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.740.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males psiquiátricos
Nexo
causal e incapacidade laboral para atividade habitual afastados
pela prova técnica - Auxílio-acidente indevido Improcedência da
ação mantida Recurso improvido.
A r. sentença de 127/129, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária promovida por Edna Maria dos Santos Silva em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado, com a
procedência do pedido.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047374-69.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão de da prática
de sua atividade laborativa (auxiliar de limpeza na empresa Centro de
Saneamento e Serviços Avançados S/A.) é portadora de males psiquiátricos que
a incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pela Dra. Manuela
Ricciardi Silveira constatou que a segurada é portadora de “transtorno afetivo
bipolar” (fls. 61).
Contudo, a perita judicial não reconheceu o nexo causal
entre os males psiquiátricos que acometem a autora e suas atividades laborativas
habituais.
Afirmou a expert: -
“Analisando o caso em questão, não é possível considerar
nexo entre a patologia e trabalho, visto que o transtorno afetivo
bipolar tem predisposição genética e fatores neurobiológicos, não
tendo relação alguma com o acidente em questão.” (fls.67 -
destacado).
Mais: - a perita afastou a incapacidade da segurada para
seu trabalho habitual.
Afinal, o exame clínico efetivado na segurada revelou-se
dentro dos padrões de normalidade. Verbis: -
“Orientação alo e auto psíquica preservada. Consciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047374-69.2019.8.26.0053 -Voto no
4
preservada. Memória de fixação e evocação preservada.
“Humor: eutímico (sem alterações) no momento atual. Fala
compreensível, afeto congruente, atenção, volição, juízo e crítica
preservados. Pensamento lógico, progressão adequada sem delírios
ou alucinações. Senso percepção sem alterações durante a perícia.
Inteligência adequada.'
Afirmou, também:-
“(...) Ao exame psíquico não foram constatadas outras
alterações
psiquiátricas
que
possam
ser
consideradas
incapacitantes, visto que o mesmo apresenta orientação alo e auto
psíquica sem alterações, consciência, memória, fala, atenção, juízo
de valor, e crítica preservados, pensamento, sensopercepção sem
alterações, e inteligência aparentemente normal no momento da
perícia.” (fls.61)
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047374-69.2019.8.26.0053 -Voto no
5
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Neste passo, em que pese o entendimento da segurada
em sentido contrário, de se anotar que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
O inconformismo da apelante, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a conclusão
da vistora judicial.
De se registrar, ainda, que o laudo da perita judicial
realizado em 14.09.2019, porque bem fundamentado e equidistante das partes,
prevalece, inclusive sobre o relatório de médico do trabalho elaborado em
05.11.2018.
Assim, ausente o nexo causal e a incapacidade laboral da
autora, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047374-69.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Sucumbente a segurada, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)